Tribunal: TJSP
Processo: 1081172-38.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2024.
(TJSP; Apelação Cível 1081172-38.2023.8.26.0002; Relator (a): Ronnie Herbert Barros Soares; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFORMAÇÕES SUPOSTAMENTE DIFAMATÓRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
O apelante, engenheiro de telecomunicações e presidente do CREA-SP, alega que o apelado divulgou informações difamatórias em um grupo de WhatsApp, imputando-lhe falsamente condenações por improbidade administrativa e sequestro de bens. A ação de improbidade não foi

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFORMAÇÕES SUPOSTAMENTE DIFAMATÓRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
O apelante, engenheiro de telecomunicações e presidente do CREA-SP, alega que o apelado divulgou informações difamatórias em um grupo de WhatsApp, imputando-lhe falsamente condenações por improbidade administrativa e sequestro de bens. A ação de improbidade não foi julgada, e a condenação em ação civil pública resultou apenas em ressarcimento ao CREA-SP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de indenização por ato difamatório praticado pelo réu em rede social.
III. Razões de Decidir
3. Dolo ou má-fé não comprovados. A afirmação do réu foi feita com base em documentos judiciais e sem intenção de desinformar.
4. O direito de crítica é protegido, e não se comprovou que o réu imputou fato ofensivo à reputação ou dignidade do apelante.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Dolo ou má-fé não comprovados.
Legislação Citada:
Código Civil, arts. 186 e 927.
Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência citada:
TJSP, Apelação Cível: 1002092-75.2021.8.26.0008, Rel. Des. Claudia Menge, Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2024.